Tribunal: TJSP
Processo: 2179851-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179851-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que são agravantes
LISANE DIAS QUEIROZ, DANIELA ALVES DIAS CASTELLAN e LUDMILA
ALVES DIAS, é agravado AGRISUL AGRÍCOLA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.544
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2179851-04.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0000587-55.2019.8.26.0390
COMARCA: NOVA GRANADA VARA ÚNICA
AGRAVANTES: LISANE DIAS QUEIROZ, DANIELA ALVES DIAS
CASTELLAN E LUDMILA ALVES DIAS
AGRAVADO: AGRISUL AGRÍCOLA LTDA
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROLATADA EM AÇÃO DE DESPEJO DECORRENTE DE
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. DECISÃO DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
DETERMINOU
O
CANCELAMENTO, REMETENDO AS AUTORAS AO
JUÍZO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
QUE O CRÉDITO SERIA EXTRACONCURSAL. CRÉDITO
CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE À DATA DO PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Recurso improvido.
Lisane Dias Queiroz e outras ajuízam o presente Agravo de Instrumento
contra Agrisul Agrícola Ltda., pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em
sede de cumprimento de sentença, decidiu que ele deveria ser processado pelo juízo
universal da recuperação judicial, determinando o cancelamento do incidente (fls.
323/325 dos autos principais).
Sustentam as agravantes que já há coisa julgada, concluindo que os seus
créditos são extraconcursais, oriundos do processo iniciado em 2012. Ressaltam que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recuperação judicial foi distribuída em 2009. Afirmam que o juízo da recuperação
somente se pronunciaria no caso de haver penhora formalizada nos autos ou qualquer
outra medida efetiva de constrição que pudesse levar a expropriação do patrimônio da
recuperanda. Destacam que se o crédito extraconcursal tiver que ser executado no juízo
da recuperação, terá que se submeter aos ditames do plano de recuperação, nas
condições aprovadas em assembleia, que contam com um deságio de 60% para a classe
de quirografários, sem falar em carência e parcelamentos a longo prazo, o que lhes traria
prejuízos. Defendem que a manutenção do cumprimento de sentença no juízo da
execução não contraria a orientação do STJ sobre a competência absoluta do juízo da
recuperação para dirimir questões afetas ao patrimônio da recuperanda.
Não havendo pedido de liminar, a decisão de fl. 19 determinou o
processamento do recurso.
Contraminuta às fls. 24/29.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de despejo
decorrente de contrato de parceria agrícola.
De fato, a ação de despejo (proc. n.o 0002913-32.2012.8.26.0390 n.o
anterior 390.01.2012.002913) foi ajuizada em 29/08/2012.
A recuperação judicial foi distribuída em 2009 (fls. 227/311 dos autos
principais).
Todavia, o contrato que deu origem aos créditos foi firmado em 26 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agosto de 2005.
Ao dar início ao cumprimento de sentença (fls. 34/44 dos autos
principais), as próprias autoras ressaltaram, nos itens 08 e 12, que:
“08. É certo, todavia, que nos termos da r. sentença exequenda, o valor da multa
contratual deve ser atualizado desde a propositura (ago/12) e computados juros de mora
a partir da citação (out/12). Esta regra é clara se será aplicada seja o valor do contrato
alcançado pela multiplicação do valor da tonelada do mês da assinatura (ago/05)
ou do mês da propositura (ago/12).” [destaques nossos]
12. Sem fugir do tema e deixando o registro de sua reflexão, as autoras defendem que
o valor do contrato deve ser mensurado no momento da propositura (ago/12), pois
esta a época do desacerto contratual. Observe que mesmo o. valor dá causa é dado
com base no valor anual da propositura (2012 - fls 118), incidindo custas processuais
deste montante. Não se apurou em 2012, quando da propositura, um valor anual
defasado, ainda do tempo da celebração do avença (2005). mas o valor representativo
da época da inadimplência, o que, em verdade, justifica a pena de multa (cláusula 20° -
fls 112 e r. sentença-fls 110).” [destaques nossos]
Inequívoco, portanto, que a constituição do crédito é anterior ao pedido
de recuperação judicial.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA
Empresa ré em
recuperação judicial Necessidade de extinção do processo em relação aos alugueis
vencidos até a data do pedido de recuperação, em razão da novação gerada pela
aprovação do plano Crédito concursal Apesar de o trânsito em julgado ter sido
posterior, a decisão judicial não corresponde ao momento de constituição do crédito
Pelo contrário, o crédito existe desde a ocorrência dos respectivos fatos geradores,
e apenas são declarados pela decisão judicial O art. 49 da Lei n. 11.101/2005

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
abarca todos os créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação
judicial, ainda que a decisão judicial ou seu trânsito em julgado sejam posteriores
Existência, por outro lado, de créditos extraconcursais, relativos aos alugueis vencidos
após a referida data, acolhendo-se o pedido alternativo da agravante formulado neste
sentido
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2215065-
90.2018.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Cumprimento de
sentença. Impugnação apresentada pela devedora postulando a extinção da execução e
habilitação do crédito do recorrido nos autos da recuperação judicial deferida em favor
da agravante. Possibilidade. Inteligência do art. 49, da Lei 11.101/2005. Recuperação
judicial deferida após a constituição do crédito em execução. Direito ao crédito que
nasce com a ocorrência do ato ilícito e não com o trânsito em julgado. Precedentes
deste E. Tribunal e do STJ. Cumprimento de sentença que deve ser suspenso.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2018206-38.2017.8.26.0000;
Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 20/04/2017; Data de Registro:
20/04/2017)
As recorrentes alegam que haveria decisão com trânsito em julgado
afirmando que os seus créditos seriam extraconcursais, mas não comprovaram tais
alegações com documentos.
Todos os créditos anteriores à data do pedido de recuperação a ela se
submetem (art. 49 da Lei n.o 11.101/2005).
Créditos extraconcursais são aqueles contraídos pela massa falida durante
o procedimento concursal, o que não ocorreu no caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As agravantes deverão, portanto, habilitar o crédito perante o juízo que
processa a recuperação judicial, não havendo razão que justifique o provimento do
recurso.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator